Tribunal: TJPA
Processo: 0802052-84.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802052-84.2020.8.14.0028

APELANTE: MAGNO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito bancário. Revisão de cláusula contratual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Limitação dos juros remuneratórios. Tarifa de cadastro. Capitalização de juros. Tabela price. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, bem como a discussão sobre a abusividade na capitalização de juros, utilização da Tabela Price como método de amortização, limitação dos juros remuneratórios e irregularidade da tarifa de cadastro.

III.

Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à limitação e capitalização dos juros, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos.

4.

A taxa de juros remuneratórios contratada está dentro da média de mercado, sendo, portanto, legítima.

5.

A tarifa de cadastro, por sua vez, é válida, conforme a Súmula 566 do STJ, uma vez que foi cobrada no início da relação contratual.

6.

A capitalização de juros mensal é permitida, desde que prevista no contrato, como é o caso, e a utilização da Tabela Price, também legal, não é abusiva.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nos contratos bancários, é válida a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado quando não ultrapassarem o limite de uma vez e meia a taxa média do mercado, sendo igualmente legítima a cobrança de tarifas bancárias e capitalização de juros quando expressamente pactuadas.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAGNO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual, ajuizada contra PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

Nas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, solicita a revisão das cláusulas do contrato de financiamento, com a modificação do método de amortização da dívida (de Price para Gauss ou SAC), adequação dos juros remuneratórios ao limite de 1% ao mês ou à taxa SELIC, afastamento da capitalização anual dos juros e devolução dos valores cobrados indevidamente a título de tarifa de cadastro.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, especialmente em relação aos juros e ao método de amortização.

Sem razão.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral residia na limitação dos juros remuneratórios, pretendendo sua redução ao mesmo patamar dos juros moratórios ou pela taxa SELIC, bem como questionou a capitalização mensal dos juros.

Dessa forma, a discussão de tal controvérsia é eminentemente de direito, tornando-se, portanto, desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, observa-se ter sido cobrado o valor de R$750,00 a título desse encargo, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 620) fixou tese no sentido de permanecer
“válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Ressalta-se que esse julgamento deu origem à Súmula 566 do STJ que contém o seguinte verbete:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, considerando que o negócio jurídico foi firmado no ano de 2017, perfeitamente possível a cobrança da referida tarifa, vez que imposta no início do relacionamento com o ora Apelante.

3.2.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,12% ao mês e 28,69% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – consultado em 01.10.2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a reforma da sentença.

3.3.

Capitalização de juros.

Neste ponto, o Recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2017, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (28,69%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,12% x 12 = 25,44%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

3.4.

Método de amortização. Utilização da Tabela Price.

O Recorrente defende a ilegalidade do uso desse método porque implica na incidência de juros sobre juros, prejudicando o consumidor, ou seja, a irresignação está pautada na capitalização dos juros.

E sendo apenas por essa razão, inviável o reconhecimento de abusividade, pois, desde a Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é possível a capitalização dos juros nos contratos firmados com instituição financeira. E como o negócio jurídico foi firmado no ano de 2017, portanto, posterior à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade da utilização da Tabela Price, especialmente porque no presente caso restou demonstrada inexistência de abusividade na capitalização dos juros.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024